Tribunal: CARF
Processo: 10166.916053/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.916053/2016-81
RESOLUÇÃO
1001-000.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento na realização de diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JUIZ DE FORA EMPRESA DE
VIGILÂNCIA LTDA contra decisão da 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ06) que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.916053/2016-81
2
O procedimento fiscal teve início com a análise de um crédito de Saldo Negativo de
IRPJ do 1o trimestre de 2009 (01/01/2009 a 31/03/2009), informado no PER/DCOMP no
37378.44467.200712.1.3.02-8358, transmitido em 20/07/2012.
O saldo negativo informado como crédito no PER/DCOMP e na DIPJ foi de
R$737.570,62. Na DIPJ o somatório das parcelas de composição do crédito foi de R$1.168.124,33 e
o IRPJ devido de R$430.553,71.
O valor do saldo negativo disponível reconhecido no DD foi de R$694.911,51 =
R$1.125.465,22 crédito reconhecido – IRPJ devido R$430.553,71. As Parcelas confirmadas
integralmente R$798.172,40 e parcelas confirmadas parcialmente R$327.292,82 totalizam no
montante de R$1.125.465,22.
O Despacho Decisório (DD) , o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologado
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no 09532.14237.300113.1.3.02-5666 e
não foi homologada a compensação declarada nos de no 29651.95262.200213.1.3.02-6275
23842.95093.200313.1.3.02-9642.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade com os seguintes
argumentos:
a) que alguns Tomadores de Serviços efetuam a retenção e recolhimento
dos impostos, nos CNPJ das Filiais, fato que acarreta divergências com os
dados da SRFB, que na maioria das vezes considera em suas apurações
apenas o CNPJ da sede da empresa.;
b) que as retenções foram reconhecidas quando efetivadas, isto é, no
momento da liquidação financeira das faturas pelos contratantes, e não
na emissão das notas fiscais, em observância ao princípio da prudência;
c) que o IRPJ retido na fonte no 1o trimestre de 2009, no valor de
R$330.580,87, somatório dos IRPJ demonstrados nas planilhas de
retenções, anexa, foi elaborada com base nos informes de retenção anual
apresentados pelas fontes pagadoras. A diferença de R$39.371,06 =
R$369.951,93 – 330.580,87 são Notas Fiscais/Faturas liquidadas pelos
clientes do contribuinte e não informadas nos respectivos Informes de
Rendimentos;
d) que a comprovação das retenções foi realizada por meio de razão e diário
contábil, relatórios de retenção de impostos, informes de rendimentos,
DARFs e notas fiscais/faturas liquidadas, conforme anexos apresentados;
e) que o valor de R$42.659,11 em retenções não confirmadas foi
devidamente identificado com CNPJ, código de retenção e documentos
comprobatórios,
corroborando
as
informações
constantes
no
PER/DCOMP; e
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.916053/2016-81
3
f) Solicita o reconhecimento das retenções do IRPJ ora comprovadas e por
consequência o reconhecimento do Saldo Negativo IRPJ do 1* Trimestre
de 2009 de R$737.570,62, bem como os valores liquidados através do
PER/DCOMP
no
09532.14237.300113.1.3.02-5666,
29651.95262.200213.1.3.02-6275 e 23842.95093.200313.1.3.02-9642,
homologando integralmente os processos de compensações efetuados
nos PER/DCOMP.
A 7a Turma da DRJ06, em acórdão de no 106-004.169, julgou a Manifestação de
Inconformidade procedente em parte, com base nos seguintes fundamentos:
a) O regime de escrituração para empresas de Lucro Real é o da
competência, e não de caixa (recebimento). Portanto, não basta que a
retenção seja confirmada; é preciso verificar, também, se os rendimentos
tributáveis são compatíveis com as receitas incluídas na apuração do
resultado do período, observado o regime de competência;
b) Os documentos emitidos pela própria contribuinte (Notas Fiscais, Livros
Contábeis) não fazem prova a seu favor; e
c) com base no princípio da verdade material e em pesquisa aos bancos de
dados da RFB (DIRF), foi localizado um total de R$1.126.779,12 para o 1o
trimestre de 2009, Assim, deve ser reconhecido, além do já considerado
no DD a importância de R$1.313,90 = (R$696.225,41 – R$694.911,51).

Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), n o qual sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
a) que a decisão recorrida incorreu em erro material e omissão na análise
das provas apresentadas, ao desconsiderar retenções devidamente
comprovadas, configurando cerceamento do direito de defesa;
b) que a diferença de R$42.659,11 decorre de retenções de IRPJ
comprovadas documentalmente, mas não reconhecidas pela Receita
Federal em razão de divergências temporais ou de falhas das fontes
pagadoras no repasse ou na informação dos valores retido.
c) que o momento correto para a identificação e reconhecimento do IRPJ
Retido na Fonte é o do ingresso do valor líquido na conta bancária
(liquidação financeira), o que se deu no ano de 2012 para notas emitidas
em 2011, em observância ao princípio da prudência e à legislação
(RIR/1999, arts. 649 e 653);
d) que a Receita Federal deveria ter intimado as fontes pagadoras para
apresentação dos respectivos comprovantes de retenção (DIRF), sendo
impossível ao contribuinte exigir tal documentação de terceiros;
e) a responsabilidade pela retenção e recolhimento do IRPJ é da Fonte
Pagadora (Tomador de Serviços), conforme o Parecer Normativo n°
1/2002;
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.916053/2016-81
4
f) que há precedentes administrativos e judiciais, inclusive do CARF e da
DRJ06, reconhecendo a possibilidade de comprovação das retenções por
outros meios de prova e a inexistência de responsabilidade do
contribuinte quando o tributo é retido e não repassado;
g) que, à luz do princípio da verdade material, a Administração deve
reconhecer o crédito pleiteado diante da consistência documental
apresentada; e
h) requer, por fim, a nulidade do Acórdão no 106-004.169 – 7a Turma da
DRJ06, por negativa de apreciação dos fundamentos da defesa.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência
Consoante narrado, a controvérsia dos autos trata do montante R$ 41.345,21
(quarenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), referente à
diferença entre o valor de Saldo Negativo de IRPJ do 1o Trimestre de 2009 (R$ 737.570,62),
informado na sua DIPJ 2010 Ano-calendário 2009 e o valor já reconhecido no julgamento do
Acórdão 106-004.169 - 7a TURMA da DRJ06.
Sustenta a Recorrente que houve equívoco da decisão recorrida, porque não
considerou o IRPJ efetivamente retido pelo tomador dos serviços, mas que não foram repassadas
pelo responsável pelo recolhimento desse tributo (fonte pagadora) ou o foram com diferenças
temporais.
Assevera também a Recorrente que as notas fiscais em questão foram identificadas
em Anexos específicos de sua defesa, precisamente reportados e transcritos na própria peça de
defesa. Porém, com todo o respeito, tais alegações não foram sequer examinadas pela decisão
recorrida, cerceando o direito de defesa da recorrente.
Ademais, acrescenta a Recorrente que as diferenças temporais dizem respeito a
notas fiscais emitidas em 2008, mas liquidadas financeiramente apenas em 2009, momento em
que, de acordo com o princípio da prudência e o regime de caixa, ocorre o reconhecimento do
direito líquido e certo ao crédito.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.916053/2016-81
5
Além disso, apresenta a Recorrente um Parecer de auditoria independente no qual
constam informações detalhadas sobre as retenções alegadas.
Convém esclarecer que a decisão recorrida, ao se debruçar sobre o arcabouço
probatório, analisou as provas e assim consignou:
O conjunto de documentos apresentado pelo contribuinte, em sua Manifestação
de Inconformidade, para comprovar as retenções não confirmadas no DD são:
parte da DIPJ 2010; Relatório de Retenção de Impostos; Cópia do Livro Razão;
Cópia do Livro Diário, extratos bancários, Notas Fiscais de prestação de serviços,
Planilha de Retenção de Impostos e Comprovantes de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, fls. 85/258. Entretanto, uma análise detalhada dos documentos
acostados ao processo mostra que, nem sempre, tal objetivo foi alcançado.
Afirma o contribuinte que reconheceu, em sua escrituração contábil, período de
01/01/2009 a 31/03/2009, a retenção do IRPJ pelo princípio da prudência e do
conservadorismo, qual seja, no ato da liquidação das faturas, por ser neste
momento é que ocorreria o direito líquido e certo do crédito dessas retenções na
fonte.
O regime de escrituração para empresas optantes pelo Lucro Real, que é o caso
do contribuinte, é o da competência. Segundo o Princípio da Competência, as
receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período
em que ocorrerem, sempre simultaneamente, quando se correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento. (...).
A dedução como antecipação do imposto pago ou retido na fonte está
condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro
real. Portanto, não basta que a retenção seja confirmada; é preciso verificar,
também, se os rendimentos tributáveis são compatíveis com as receitas incluídas
na apuração do resultado do período, observado o regime de competência. (...).
O contribuinte afirma que o imposto de renda retido está sendo considerado no
momento do recebimento da fatura, conforme planilhas reproduzidas na
Manifestação de Inconformidade, fls. 11/29, e documentos de fls. 85/258.
Os comprovantes de rendimentos de retenção apresentados referem-se às
seguintes fontes pagadoras: fls. 235 (CNPJ 00.001.172/0001-80, código de
retenção 1708); fls. 238 (CNPJ 02.709.449/0001-59, código de retenção 1708); fls.
239 (CNPJ 02.709.449/0001-59, código de retenção 1708); fls. 242 (CNPJ
27.440.478/0001-99, código de retenção 1708); fls. 245 (CNPJ 42.433.698/0001-
89, código de retenção 905-9); fls. 247 (CNPJ 48.762.942/0001-33, código de
retenção 1708); fls. 249 (CNPJ 86.547.619/0001-36, código de retenção 1708); fls.
252 (CNPJ 00.360.305/0001-04, código de retenção 6190); fls. 254 (CNPJ
00.375.972/0002-41, código de retenção 6190); fls. 256 (CNPJ 00.396.895/0027-
64, código de retenção 6190) e fls. 258 (CNPJ 29.979.036/0614-41, código de
retenção 6190).
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.916053/2016-81
6
Nenhum os comprovantes de rendimentos apresentados na peça de contestação
resultou em confirmação de retenção além da reconhecida no DD.
Os valores informados no Comprovante de Rendimento de fls. 245, com código de
retenção 905-9, não podem ser aproveitados na composição do crédito
pretendido neste processo, pois inexiste o referido código de receita (DARF) de
tributo administrado pela Receita Federal do Brasil.
Se o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte estiver sendo recolhido
diretamente a outro órgão público, por determinação de repartição de receita
tributária estabelecida na Constituição Federal, conforme alega o contribuinte, o
produto da arrecadação não pertence à União e sim ao ente público identificado
no código de recolhimento. Conclui-se, pois que não pode ser objeto de
compensação/restituição, pela Receita Federal do Brasil, valores recolhidos
diretamente a outro ente público.
Informa o contribuinte, em sua Manifestação de Inconformidade fls. 23, que em
relação ao tomador de serviços S/A Correio Braziliense, CNPJ 00.001.172/0001-80,
não conseguiu identificar a diferença de R$162,62, entre a escrituração e o
Informe de Rendimento, mas confirma as retenções através das liquidações
financeiras.
Analisando o exemplo da Tabela 03, fls. 24, da Manifestação de Inconformidade,
vê-se que foi informada Nota Fiscal de no 390 (Correio Braziliense) emitida em
dez/2008. Parte das Notas Fiscais são de trimestres diferentes, qual seja, do 4o
trim/2008 e outras do 1o trim/2009. As Notas Fiscais emitidas no 1o
trimestre/2009 não totalizam o valor de retenção que o contribuinte pretende
comprovar para o período objeto de questionamento (1o trim/2009). Portanto,
pelo princípio da competência, não há como reconhecer retenção de trimestre
distinto do que foi pleiteado no PER/Dcomp.
Esta mesma situação, indicação de retenção ocorrida em Notas Fiscais do 4o
trimestre/2008, bem como de outros trimestres diferentes do analisado neste
processo, se repete nas demais tabelas reproduzidas na Manifestação de
Inconformidade, fls. 11/29.
Também não foi comprovada pelo interessado a alegação de que as retenções
não foram incluídas nos informes de rendimentos apresentados.
Em pesquisa aos bancos de dados da RFB, realizada em 19/10/2020, foram
localizados em Dirf entregues pelas fontes pagadoras, para o 1o trimestre/2009, o
valor total de R$1.126.779,12, conforme planilha anexada aos autos, fls. 383/385.
Ressalte-se que na pesquisa realizada por esta autoridade julgadora, no sistema
DIRF, as retenções foram consideradas pelo CNPJ raiz das fontes pagadoras.
Portanto, todas as retenções declaradas em DIRF, seja na matriz, seja nas filias
foram coletadas.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.916053/2016-81
7
Assim, deve ser reconhecido, além do já considerado no DD a importância de
R$1.313,90 = (R$696.225,41 – R$694.911,51).

A questão central dos respectivos altos se refere à matéria probatória atinente às
retenções alegadas pela Recorrente.
A fim de elucidar pontos relevantes aduzidos em sua manifestação de
inconformidade, a Recorrente traz aos autos Parecer de auditoria independente para demonstrar
uma análise detalhada de todas as fontes pagadoras.
Cabe esclarecer que, para que haja a devida análise das provas, é necessário
identificar as premissas adotadas para cada situação de aceitação ou rejeição das provas.
Nota-se que há nos autos controvérsia acerca da possibilidade de aproveitamento
das retenções relativas às notas fiscais emitidas em 2008, mas liquidadas financeiramente apenas
em 2009.
Em regra, as receitas e o respectivo imposto ou contribuição retido devem compor
o resultado do mesmo período de apuração, sendo os valores retidos deduzidos do imposto ou
contribuição apurados anual ou trimestralmente.
Acerca da retenção de imposto de renda, o art. 64 da Lei 9.430/2003 estabelece
que apenas os “ pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de
direito privado (...) estão sujeitos a retenção na fonte do imposto sobre a renda:
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
Portanto, observa-se que a legislação não traz a hipótese de retenção no momento
do crédito se este ocorrer antes do pagamento.
A retenção da contribuição deve ocorrer em face dos pagamentos dos serviços que
podem não ocorrer no mesmo período de apuração do reconhecimento da receita que deve se
dar segundo o regime de competência, nos termos do art. 272 do RIR/1999.
Assim, o fato gerador da retenção ocorre no momento do pagamento da fatura, ou
seja, no momento subsequente ao reconhecimento da receita.
Diante desse cenário, sendo comprovado o reconhecimento da receita no período
de apuração anterior e a respectiva retenção na fonte no período seguinte, pode ser reconhecido
o direito creditório pleiteado.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.916053/2016-81
8
Todavia, como não houve manifestação nos autos sobre os documentos que
comprovariam o oferecimento da receita à tributação no período anterior e a retenção do tributo
em questão, entendo que os autos devam retornar à autoridade preparadora para análise das
provas correlatas, bem como para apreciação do parecer de auditoria independente para que seja
elaborada uma planilha considerando os valores efetivamente confirmados e os valores
rejeitados, com devida discriminação e fundamentação acerca das provas refutadas.
Por todo o exposto, voto no sentido de em conhecer do recurso e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial para converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem, a fim de que a autoridade preparadora aprecie a integralidade da
documentação apresentação para fins de comprovação das retenções, inclusive notas fiscais e
demais documentos apresentados. Assim, a DRF deve elaborar um relatório consubstanciado do
qual deve ser intimada a Recorrente para apresentação de manifestação, se assim desejar,
conforme o art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2009.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 562
DF CARF MF
Original